Tribunal: TJES
Processo: 5003181-09.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003181-09.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE RAGAZZI e outros
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.O recurso. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença.

2.A embargante sustenta obscuridade no acórdão quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária entre cooperativas do Sistema Unimed.O acórdão embargado afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a solidariedade, com fundamento na jurisprudência do STJ e na teoria da aparência.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed e (ii) à alegação de risco de duplicidade de cumprimento da obrigação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e da teoria da aparência.

6. A obrigação de fazer imposta é indivisível, de modo que o cumprimento por uma das devedoras solidárias extingue a obrigação em relação às demais, afastando o risco de duplicidade ou de enriquecimento sem causa.

7. Inexistente qualquer vício de fundamentação, revela-se incabível o acolhimento dos embargos, que se limitam a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há obscuridade, omissão ou contradição em acórdão que reconhece, de forma fundamentada, a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema Unimed, sendo incabíveis embargos de declaração utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 5003181-09.2023.8.08.0069

EMBARGANTE:
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

EMBARGADA:
MARILENE RAGAZZI e OUTROS

RELATORA DESIGNADA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.O recurso. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença.

2.A embargante sustenta obscuridade no acórdão quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária entre cooperativas do Sistema Unimed.O acórdão embargado afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a solidariedade, com fundamento na jurisprudência do STJ e na teoria da aparência.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed e (ii) à alegação de risco de duplicidade de cumprimento da obrigação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e da teoria da aparência.

6. A obrigação de fazer imposta é indivisível, de modo que o cumprimento por uma das devedoras solidárias extingue a obrigação em relação às demais, afastando o risco de duplicidade ou de enriquecimento sem causa.

7. Inexistente qualquer vício de fundamentação, revela-se incabível o acolhimento dos embargos, que se limitam a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há obscuridade, omissão ou contradição em acórdão que reconhece, de forma fundamentada, a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema Unimed, sendo incabíveis embargos de declaração utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 16789438), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante mantendo integralmente a sentença de origem.

Nas razões recursais (ID 16839637), a embargante aponta obscuridade no acórdão, sob o argumento de que o referido Acórdão tratou a solidariedade de forma genérica. Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte requerida.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão da questão já resolvida.

Pois bem. Após analisar detidamente o caso concreto, entendo que não há falar em omissão na decisão colegiada, mas, sim, em tentativa descabida da parte embargante de ver reapreciadas questões exaustivamente tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável, senão vejamos.

De plano, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida/recorrente. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas com base na narrativa inicial da parte autora (AgInt no AREsp 2131013/PR, STJ). No caso dos autos, a pertinência subjetiva da parte demandada é evidente, sendo certo que a eventual ausência de responsabilidade será objeto de análise meritória.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
responsabilidade solidária entre as cooperativas
que integram o sistema Unimed, dada a atuação integrada mediante regime de intercâmbio, com apresentação ao consumidor como uma única marca.

(...)

Desse modo, a responsabilidade perante o consumidor por falhas na prestação de serviço é solidária, o que faculta ao beneficiário escolher contra quem demandar, ficando resguardado o direito de regresso da cooperativa que efetivamente reparar o dano contra a entidade causadora.

Quanto à alegada omissão/contradição sobre a duplicidade de planos e o risco de enriquecimento ilícito, a obrigação de fazer é indivisível, e o seu cumprimento por uma das devedoras, por disposição legal, extingue a dívida em relação às demais. Portanto, a própria natureza da obrigação impede a duplicidade de cumprimento e, consequentemente, afasta o risco de enriquecimento sem causa.

A sentença condenou as Rés a "
disponibilizar... o plano de saúde nacional da parte autora
". Esta redação, por si só, remete ao plano original. O cumprimento da obrigação por qualquer das cooperativas solidárias deverá observar o status
quo ante
ou o plano equivalente que garanta a continuidade do tratamento de câncer da beneficiária, respeitando os parâmetros contratuais previamente estabelecidos.

Não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Neste aspecto, chamo a atenção para o fato de que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão do acórdão.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte embargante pretende, na verdade, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, apenas advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da utilização indevida da via aclaratória poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)